Tribunal: STJ
Processo: 1799553-96.2013.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1941159 - MG (2020/0291696-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
ANA LUIZA PEIXOTO MACHADO - DF051014
THAÍS DELLA MONICA EVANGELISTA - DF051036
RECORRIDO
: ÉZIO PASSOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FRANCO GONÇALVES - MG124196
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO E/OU
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 291 E 427, AMBAS
DO STJ. SUPERÁVIT. SOBRA RELATIVA AO ANO DE 1999.
DISTRIBUIÇÃO
AOS
ASSISTIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo
em conta que o Tribunal mineiro analisou a questão controvertida,
ainda que em sentido contrário ao entendimento da recorrente.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
exarado por esta Corte no sentido de que o pagamento de
complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo,
sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança tão somente as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a
incidência das Súmulas n. 291 e 427, ambas do STJ.
3. Precedentes do STJ sobre o superávit apurado em 1999 no plano
de previdência da Fundação Sistel estabelecem que a revisão do
Documento eletrônico VDA50553290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f115f30d-60d6-47f5-9e89-8e2498cd71bc

benefício do assistido não é legítima, sendo necessário superávit por
três exercícios consecutivos e a aprovação do conselho deliberativo
da entidade para a utilização do superávit.
4. Isso decorre da exigência, prevista na Lei n. 6.435/1977 e no art.
34, parágrafo único, do Decreto n. 81.240/1978, de superávit por três
exercícios consecutivos para a revisão obrigatória dos valores dos
benefícios. Precedentes do STJ.
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
09/09/2025
15/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f115f30d-60d6-47f5-9e89-8e2498cd71bc

RECURSO ESPECIAL No 1941159 - MG (2020/0291696-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
ANA LUIZA PEIXOTO MACHADO - DF051014
THAÍS DELLA MONICA EVANGELISTA - DF051036
RECORRIDO
: ÉZIO PASSOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FRANCO GONÇALVES - MG124196
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO E/OU
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 291 E 427, AMBAS
DO STJ. SUPERÁVIT. SOBRA RELATIVA AO ANO DE 1999.
DISTRIBUIÇÃO
AOS
ASSISTIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo
em conta que o Tribunal mineiro analisou a questão controvertida,
ainda que em sentido contrário ao entendimento da recorrente.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
exarado por esta Corte no sentido de que o pagamento de
complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo,
sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança tão somente as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a
incidência das Súmulas n. 291 e 427, ambas do STJ.
3. Precedentes do STJ sobre o superávit apurado em 1999 no plano
de previdência da Fundação Sistel estabelecem que a revisão do
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

benefício do assistido não é legítima, sendo necessário superávit por
três exercícios consecutivos e a aprovação do conselho deliberativo
da entidade para a utilização do superávit.
4. Isso decorre da exigência, prevista na Lei n. 6.435/1977 e no art.
34, parágrafo único, do Decreto n. 81.240/1978, de superávit por três
exercícios consecutivos para a revisão obrigatória dos valores dos
benefícios. Precedentes do STJ.
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO

EZIO PASSOS DE OLIVEIRA (EZIO) propôs ação de cobrança contra
TELEMAR NORTE LESTE S.A. (TELEMAR) e a FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL (FUNDAÇÃO) objetivando a cobrança de complementação de
aposentadoria, sob o argumento de não ter sido considerado no cálculo o superávit de
1999 para fins de reajuste dos benefícios.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da TELEMAR, sendo o autor condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade, por força do deferimento da gratuidade
judiciária (e-STJ, fls. 909-916).
O apelo de EZIO foi provido a fim de reconhecer o seu direito ao reajuste da
renda mensal de complementação de aposentadoria, conforme Índice resultante da
proporção entre a sobra e a reserva matemática dos benefícios concedidos, conforme
apurado no balanço do exercício de 1999, bem como ao pagamento das diferenças de
complementação de aposentadoria, em parcelas vencidas e vincendas devidas desde
o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devidamente corrigidas nos índices da
tabela da CGJ desde a data devida até o efetivo pagamento, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, devendo a quantia devida ser apurada em
liquidação de sentença, nos termos do acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REAJUSTE DA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FUNDAÇÃO SISTEL
DE SEGURIDADE SOCIAL - PRESCRIÇÃO TOTAL - REJEIÇÃO -
SOBRA EXISTENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1999—
REAJUSTE DEVIDO.
1- "Na ação de cobrança em que se pretende o recâlculo do valor do
benefício mensal de complementação de aposentadoria, por se tratar
de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o
ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito"
(STJ, AgRg no REsp 1.496.7921RJ).
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

2- O reajuste do beneficio não pode ser confundido com a sua revisão,
sendo esta última possível apenas no caso de sobra em três
exercícios financeiros seguidos.
3- O reajuste do benefício previsto no ad. 46 da Lei n° 6.435/77, deve
ser concedido nos casos de sobra em um único exercício financeiro,
ultrapassada a constituição da reserva de continqência de benefícios
(25%) [e-STJ, fl. 993].

Os embargos opostos pela FUNDAÇÃO foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.159-
1.162).
Irresignada, a FUNDAÇÃO manejou recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, alíneas
e
, da CF, alegando dissídio e violação dos arts. 103 da Lei
a
c
n. 8.213/91; 36, 46 e 87, todos da Lei n. 6.435/77; 34, parágrafo único, do Decreto n.
81.240/78; 2°, § 2°, da LlNDB (Decreto-Lei n. 4.657/42); 3°, parágrafo único, da Lei
n. 8.020/90; 3° do Decreto n. 606/92; 2o, III, 7°, 18 e 21, todos da LC n. 109/2001; 3o,
II, 34, I, , ambos da Lei n. 6.435/77; e 489, IV, e 1.022, II, ambos do CPC.
c
Sustentou, em suma,
negativa de prestação jurisdicional;
ter havido a
(1)
(2)
prescrição total do direito autoral;
que reconhecer que eventual sobra ocorrida não
(3)
ensejará a revisão da complementação de aposentadoria, mas, sim, será utilizada para
redução das contribuições tanto das patrocinadoras quanto dos participantes;
deve
(4)
ser aplicada a Lei n. 8.020/90 ao caso concreto, sendo possível o reajustamento do
benefício de suplementação de aposentadoria quando não ocorrida a "sobra" por três
exercícios financeiros consecutivos;
que se faz necessário considerar todos os
(5)
participantes ativos, aposentadores e as patrocinadoras da época; e
que a
(6)
liquidação deve ser feita por perito técnico atuarial (e-STJ, fls. 1.165-1.200).
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 1.260-1.266).
O recurso foi admitido por força de provimento do agravo (e-STJ, fls. 1.338-
1.340).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece parcial provimento, pelos seguintes fundamentos.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Da leitura atenta do acórdão recorrido, não se verifica nenhuma omissão,
porquanto a Corte mineira apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e
jurídicas que lhe foram submetidas na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, não havendo falar em nenhum vício.
Afasta-se, portanto, a existência de vícios no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

(2) Da prescrição do fundo de direito

No que se refere ao ponto, o TJMG consignou que

[...] Tratando-se de revisão do benefício previdenciário percebido
mensalmente, com evidente natureza de obrigação de trato sucessivo,
a prescrição não atinge o fundo de direito.
No caso, a prescrição alcança as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, conforme bem pontou
o magistrado singular, decisão que se harmoniza com o entendimento
sedimentado pelo STJ nas súmulas n° 291 e 427.
No tocante à revisão da renda mensal, por se tratar de relação de trato
sucessivo, não ocorre prescrição pois trata-se do próprio fundo do
direito, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça [...].
Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição total do
fundo de direito, permanecendo a prescrição quinquenal na forma
indicada em sentença (e-STJ, fls. 995/997
sem destaques no original)
–
.

Em suma, a Corte mineira está em consonância com o entendimento aqui
majoritário no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é
obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança tão
somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento
da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n. 291 e
427, ambas do STJ.
Estando, portanto, o julgamento do TJMG em conformidade com o
posicionamento aqui dominante, o acórdão recorrido deve ser mantido.

(3) (4) Do reajuste do benefício complementar em virtude de superávit

Cinge-se o mérito do recurso especial acerca da possibilidade de reajuste
da complementação do benefício de previdência privada, em razão da sobra no
exercício financeiro da SISTEL em 1999.
No caso, o TJMG consignou que o reajustamento da complementação
recebida pelo autor/apelante, em razão do superávit no balanço patrimonial da
segunda apelada no exercício de 1999, respeitada a prescrição quinquenal decidida
(e-STJ, fl. 999).
pelo magistrado singular, é médida que se impõe
Entretanto, precedentes específicos do STJ – relativos ao
(sobra)
superávit
apurado no exercício de 1.999 do plano de previdência da Fundação Sistel – firmaram
entendimento no sentido de que não é legitima a revisão do benefício do assistido,
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

porquanto imprescindível a ocorrência superavitária por três exercícios consecutivos,
somada à inviabilidade de disposição do
sem manifestação do conselho
superávit
deliberativo da entidade.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPERÁVIT. SOBRA RELATIVA AO ANO DE 1999. DISTRIBUIÇÃO
AOS
ASSISTIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
1. Precedentes específicos do STJ, relativos ao superávit (sobra)
apurado no exercício de 1999 do plano de previdência da Fundação
Sistel, firmaram entendimento de que não é legítima a revisão do
benefício do assistido, porquanto imprescindível a ocorrência
superavitária por três exercícios consecutivos, somada à inviabilidade
de disposição do superávit sem manifestação do conselho deliberativo
da entidade.
2. Isso porque, na vigência da Lei n. 6.435/1977, já havia a
necessidade de superávit por três exercícios consecutivos para haver
a revisão obrigatória do valor dos benefícios, à luz do art. 34,
parágrafo único, do Decreto n. 81.240/1978. Precedentes.
Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.791.230/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de

14/4/2025
23/4/2025 – sem destaques
no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISTRIBUIÇÃO DE
SUPERÁVIT EM FAVOR DOS ASSISTIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "na vigência da Lei
n. 6.435/1977, também havia a necessidade de superávit por 3 (três)
exercícios consecutivos, para haver a revisão obrigatória do plano de
benefícios, à luz do (artigo 34, parágrafo único, do Decreto n. 81.240
/1978" (AgInt no REsp n. 1.923.144/MG, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.067.147/BA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe de

10/4/2023 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
DEMANDANTE.
1. A Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que "a não utilização da
reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a
revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade" (artigo 20, § 2o).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na vigência da Lei n.
6.435/1977, também havia a necessidade de superávit por 3 (três)
exercícios consecutivos, para haver a revisão obrigatória do plano de
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

benefícios, à luz do artigo 34, parágrafo único, do Decreto n. 81.240
/1978. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.923.144/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de

26/8/2021 – sem destaques no original)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. DISTRIBUIÇÃO
DE SUPERÁVIT EM FAVOR DOS ASSISTIDOS. NECESSIDADE DE
TRÊS EXERCÍCIOS POSITIVOS CONSECUTIVOS. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DESTA CORTE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na vigência da Lei no
6.435/77, também havia a necessidade de superávit por 3 (três)
exercícios consecutivos, para haver a revisão obrigatória do valor dos
benefícios, à luz do art. 34, parágrafo único, do Decreto no 81.240/78.
Precedentes.
3. [...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.943.347/CE, minha relatoria, Terceira Turma, DJe
de

28/10/2021 – sem destaques no original)

AGRAVO
INTERNO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
SUPERÁVIT.
FORMA
DE
UTILIZAÇÃO.
MATÉRIA
PARA
DELIBERAÇÃO
NO
ÂMBITO
INTERNO
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA DE
MODO ALHEIO À PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO,
E SEM NEM MESMO TER HAVIDO SUPERÁVIT POR 3
EXERCÍCIOS CONSECUTIVOS. MANIFESTA INVIABILIDADE.
1. Por um lado, na vigência da Lei n. 6.435/1977, à luz do art. 34,
parágrafo único, do Decreto n. 81.240/1978, também havia a
necessidade de superávit por 3 exercícios consecutivos, para haver a
revisão obrigatória do plano de benefícios. Por outro lado, a Segunda
Seção, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp
1.564.070/MG, pontuou que o superávit pode ser utilizado das mais
diversas formas que acaso delibere o Conselho Deliberativo da
entidade previdenciária.
2. Evidentemente, não cabe aos assistidos - que já gozam de situação
privilegiada com relação aos participantes que, por expressa
disposição do art. 21, § 1o, da Lei Complementar 109/2001 poderão,
em caso de desequilíbrio atuarial, inclusive ver reduzido o benefício (a
conceder) - definir unilateralmente como será feita a revisão do plano
de benefícios. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.265/PE, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de

19/2/2020 – sem destaques no
original)
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

Assim, merece reforma o acórdão recorrido por estar em dissonância com a
jurisprudência dominante firmada no âmbito desta Corte, o que implica a
improcedência da pretensão deduzida em Juízo.
No mais, encontram-se prejudicados os demais temas do apelo nobre.
Nessas condições,
ao recurso especial, para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
restabelecer a sentença de primeiro grau.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 2c9d7d13-e8a5-43e2-a1ff-1ac5421161e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.941.159 / MG
Número Registro: 2020/0291696-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000044211202013 0024131799553 10024131799553 10024131799553001 10024131799553002
10024131799553003 10024131799553004 1799553962013 17995539620138130024 44211202013
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
ANA LUIZA PEIXOTO MACHADO - DF051014
THAÍS DELLA MONICA EVANGELISTA - DF051036
RECORRIDO
: ÉZIO PASSOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO FRANCO GONÇALVES - MG124196
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA50542748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:11
Código de Controle do Documento: 4afcd80c-6bba-4d40-bb35-59d2adf39856

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:11
Código de Controle do Documento: 4afcd80c-6bba-4d40-bb35-59d2adf39856